Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA GENILZA FERREIRA LEITE, contra decisão que, nos autos da ação de no 0711922-10.2019.8.07.0018, por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência por ela vindicada, pela qual visava determinar que o ora agravado lhe concedesse passe-livre especial do transporte público. Em brevíssima síntese, aduz ter sido diagnosticada com aneurisma e epilepsia – CIDs 169.4 e G40, necessitando de acompanhante para se orientar durante transporte, consultas, lazer, compras. Diz que por limitação de renda requereu ao agravado a concessão de passe livre no transporte público, o qual fora administrativamente indeferido, ao argumento de que as enfermidades que lhe acometem não autorizariam a concessão do benefício. Assim, afirma ter ajuizado a ação de origem visando a compelir o agravado a lhe fornecer a benesse, sendo a tutela provisória indeferida pelo Juízo a quo. Contra tal decisão ora insurge-se, argumentando que os documentos carreados aos autos não deixam dúvidas de que é portadora de deficiência grave, suficiente à concessão do passe livre nos termos da legislação de regência. Requer em sede liminar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata concessão de passe livre especial em seu favor, nos termos da Lei no 566/93. No mérito pretende o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos da liminar. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A antecipação de tutela (art. 300 do CPC) reclama a existência simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a relevante argumentação da agravante, em análise preliminar do feito tenho que a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem para o indeferimento da tutela de urgência encontra-se adequada e deve ser mantida até análise do colegiado. Isto porque, ainda que o laudo médico constante dos autos demonstre que a agravante é portadora de deficiência física e o fato de possuir renda não superior a três salários mínimos sejam fortes indícios do direito alegado, demanda análise mais aprofundada, após a instauração do contraditório, a justificativa do agravado para a recusa, no sentido de que a enfermidade que acomete a agravante não permite enquadrá-la como pessoa com deficiência, ou como portadora de patologias que autorizam a concessão do passe livre. Diante de tais circunstâncias, neste exame preliminar do recurso não resta delineada de plano a probabilidade do direito alegado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.